Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715785-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE GOMES BARBOSA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC D E S P A C H O Certifique-se eventual trânsito em julgado do v. acórdão de ID 73563577 e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 05 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator